Tribunal: TCU
Processo: 010.745/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5995/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.745/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Duarte de Souza (XXX.681.034-XX); Caique Cezar Leite Mariano (XXX.983.384-XX); Debora Nathalia de Moura Ferreira (XXX.390.664-XX); Eva Maria Evangelista da Silva (XXX.304.874-XX); Joao Gomes Tenorio Neto (XXX.081.684-XX); Johnnata Villian Pinheiro da Silva (XXX.411.124-XX); Mariana Primo Oliveira (XXX.351.344-XX); Samara Thais de Andrade Moraes (XXX.151.934-XX); Taciano Tavares da Silva (XXX.812.244-XX); Valdicleria Vieira de Albuquerque (XXX.462.464-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.